Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703424-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVIO TULIO AZEVEDO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sérvio Túlio Azevedo Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0722496-19.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravante requer, preliminarmente, gratuidade de justiça, sob o argumento de que não pode arcar com o preparo, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Reitera o argumento de que atualmente se encontra em situação peculiar de endividamento, pois paga pensões alimentícias que são descontadas da sua folha de pagamento, além de ter outras despesas mensais. Para tanto, junta aos autos declaração de hipossuficiência, extratos bancários, comprovantes de rendimentos/despesas e declaração de imposto de renda (Ids. 68407880 a 68407895). Sem preparo, porquanto o Agravante pede justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O Agravante não recolheu o preparo e pediu gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, a gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão Id. 221459141 dos autos de referência, sob o fundamento de que a parte pode custear as despesas do processo, in verbis: “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o(s) contracheque(s) anexado(s) mostra(m) que a parte requerente aufere rendimentos mensais que superam a faixa de TREZE salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se.” Ressalto que o Agravante não recorreu da decisão transcrita, pois apenas pediu reconsideração (Id. 221648403), que foi indeferida pela decisão Id. 222090318. O Autor, ora Agravante, apresentou comprovante de recolhimento das custas iniciais (Ids. 222362565 e 222362566) e aditamento à petição inicial (Id. 222362568). Após, sobreveio a decisão recorrida que indeferiu o pedido de exercício das suas atividades na Polícia Civil do Distrito Federal em regime de teletrabalho (Id. 222430600). Ocorre que, ao recolher as custas no processo de referência, o Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Agravante para apresente o comprovante de recolhimento do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora